Tribunal: STF
Processo: HC 92331
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - LIMINAR - JULGAMENTO
   DEFINITIVO - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - INADEQUAÇÃO.
   Uma vez verificado o julgamento de fundo da impetração
   formalizada na origem, considerada a dinâmica do processo,
   imprópria é a evocação do óbice revelado pelo Verbete nº 691 da
   Súmula do Supremo.
        INQUÉRITO - ELEMENTOS COLIGIDOS E JUNTADOS
   - ACESSO DA DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Descabe indeferir o
   acesso da defesa aos autos do inquérito, ainda que deles constem
   dados protegidos pelo sigilo.